Tribunal: TJBA
Processo: 8057372-13.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8057372-13.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO

AGRAVADO: J. H. S. D. A.

Advogado(s)
:
EMANUEL FERREIRA DE ALMEIDA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DEFERIDO PELO JUIZ A QUO. PLANO DE SAÚDE. O AGRAVADO É CRIANÇA, DE 3 (TRÊS) ANOS DE IDADE, DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA), COM ATRASO SIGNIFICATIVO DA LINGUAGEM ASSOCIADO A MOVIMENTOS ESTEREOTIPADOS E RELATIVA DIFICULDADE DE CONVÍVIO SOCIAL. PRAZO DE CARÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA INFORMAÇÃO DO CONSUMIDOR A RESPEITO DAS CLÁUSULAS LIMITADORAS DO SEU DIREITO. DEVER DE INFORMAÇÃO VIOLADO. INDEVIDA NEGATIVA DO TRATAMENTO. PARECER MINISTERIAL PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. O exame do Agravo Interno de ID 71146923 resta prejudicado, ante o julgamento de mérito do Agravo de Instrumento que ora se perfaz.

II. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão do magistrado a quo que deferiu a tutela antecipada para determinar que, no prazo de 10 (dez) dias, a Agravante autorize a realização de acompanhamento multidisciplinar do Agravado com fonoaudiólogo, neuropsicólogo e exames de imagem como EEG Mapeamento Cerebral, na rede credenciada da Operadora de Saúde, sob pena de penhora de valor suficiente para custear o tratamento pretendido.

III. O Agravado, criança de 03 (três) anos de idade, é beneficiário do plano de saúde Agravante e, nos termos do Relatório Médico de ID 458461837 dos autos originários, foi diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), apresentando atraso significativo da linguagem associado a movimentos estereotipados e relativa dificuldade de convívio social. Dessa forma, lhe foi prescrito tratamento multidisciplinar.

IV. Havendo prescrição médica idônea, como no caso dos autos, não cabe ao plano de saúde avaliá-la ou questionar a sua eficácia. Segundo o STJ, o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para a cura de cada uma.

V. Sobre a limitação ao número de sessões de psicologia e de terapia ocupacional, o STJ já fixou o entendimento de que “a circunstância de o rol de procedimentos e eventos em saúde estabelecer um número mínimo de sessões de psicoterapia de cobertura obrigatória, ao arrepio da lei, não é apta a autorizar a operadora a recusar o custeio das sessões que ultrapassam o limite previsto”.(AgInt no REsp 1885017/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 25/03/2021).

VI. Conforme entendimento do STJ, “é abusiva a cláusula contratual que estabelece prazo de carência para situações de emergência” (AgRg no AREsp 854.954/CE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA,DJe 06/06/2016).

VII. Ausência de comprovação de que a Agravante teria informado o consumidor a respeito das cláusulas limitadoras do seu direito. Violação ao dever de informação.

AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Agravo de Instrumento e de Agravo Interno nº 8057372-13.2024.8.05.0000, tendo como Agravante HAPVIDA ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA. e como Agravado J.H.S.A., representado por seu genitor EMANUEL FERREIRA DE ALMEIDA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO, CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2024.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA